Tribunal: TJDFT
Processo: 0745490-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745490-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA CRISTINA DINIZ CARLOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRESSA CRISTINA DINIZ CARLOS contra a decisão que declinou da competência para a Comarca de Guarulhos/SP, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. A parte agravante sustenta que, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, tem o direito de escolher o foro de domicílio da parte ré ou o seu próprio domicílio para propor a ação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que o feito permaneça na jurisdição de Brasília/DF até o julgamento definitivo deste recurso. Preparo não recolhido, pois a parte agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Em razão da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro os benefícios da gratuidade à parte agravante, especificamente para a interposição deste recurso. Nos termos do art. 932, inciso II, c/c os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, desde que presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a parte agravante sustenta a possibilidade de escolha do foro nos casos de relações consumeristas, conforme previsto no art. 101, I, do CDC, que prevê a faculdade de escolha do foro pelo consumidor. A competência territorial é de natureza relativa, sendo vedada sua alteração de ofício pelo magistrado, conforme disposto no enunciado da Súmula 33 do STJ. Nesse passo, quando o consumidor figura como autor da ação, é possível a escolha do foro da sede da empresa ré, conforme art. 46 e art. 53, III, 'a', do CPC. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. SEDE DA EMPRESA RÉ. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível ao consumidor optar por ajuizar a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória (responsabilidade civil, direito pessoal) no foro do seu domicílio (art. 101, I, do CDC), ou na sede da pessoa jurídica demandada (art. 46 c/c art. 53, III, ‘a’, do CPC). 2. Cuida-se de competência territorial e, portanto, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício, sob pena de violação ao disposto no art. 65 do CPC, na Súmula 23/TJDFT e Súmula 33/STJ. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1926750, 0727919-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.)” O perigo da demora está evidenciado, uma vez que a transferência do feito para a Comarca de Guarulhos/SP poderá implicar atraso na prestação jurisdicional. Dessa forma, encontra-se presente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreparável à parte agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator